Tribunal: TJSP
Processo: 0001107-19.2014.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Usucapião extraordinária. Improcedência. Não preenchimento dos requisitos legais. Ausência de comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta durante o prazo de 15 anos. Imóvel sem benfeitorias, com vegetação nativa. Titular do domínio é pessoa interditada. Prescrição aquisitiva não corre contra incapaz. Sentença adequada. Apelo desprovido.